Tribunal: TJMT
Processo: 1009751-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009751-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Transação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 042.712.711-44 (ADVOGADO), FRANCISCA NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 777.643.405-10 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), F.M. PEREIRA LIMA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 10.343.891/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA DE LIMA NETO - CPF: 400.647.193-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo homologado. Mora do credor. Falha na disponibilização de boletos. Ausência de inadimplemento da devedora. Determinação de depósito integral das parcelas vencidas. Medida desproporcional. Violação à boa-fé objetiva e à cooperação processual. Restabelecimento do cronograma. Dilação do prazo originalmente pactuado. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença fundado em acordo homologado, reconheceu a mora do credor, mas determinou à devedora o depósito integral das parcelas vencidas no prazo de 15 dias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de pagamento integral imediato das parcelas vencidas quando o inadimplemento decorre de falha do credor em viabilizar o cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir:

3. O descumprimento de dever lateral pelo exequente, consistente na ausência de disponibilização dos boletos bancários para adimplemento do débito, conforme expressamente pactuado em acordo judicial, caracteriza mora do credor, porquanto evidencia a falta de colaboração necessária à satisfação da obrigação, ao deixar de viabilizar os meios indispensáveis ao pagamento, nos termos do art. 394 do Código Civil.

4. Reconhecido que o atraso no adimplemento, ao longo de quatorze meses, decorreu de falha operacional imputável à instituição financeira, mostra-se desarrazoada a imposição de quitação imediata do montante consolidado, na medida em que tal exigência desnatura a lógica do parcelamento ajustado e compromete a segurança jurídica do título judicial homologado, além de transferir indevidamente à devedora os efeitos da conduta omissiva do próprio credor.

5. Diante da natureza da obrigação e da ausência de culpa da executada, a solução que melhor se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva consiste na prorrogação do cronograma de pagamentos pelo período correspondente à interrupção verificada, preservando-se o valor das parcelas mensais originalmente pactuadas.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“Reconhecida a mora do credor, caracterizada pela ausência de colaboração ao adimplemento da obrigação, mostra-se indevida a exigência de pagamento integral e imediato das parcelas vencidas, devendo ser restabelecido o cronograma originalmente pactuado, com dilação proporcional, à luz das particularidades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 394; CPC, arts. 6o e 805.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, AG 5003944-33.2024.4.04.0000, Rel. Roger Raupp Rios, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA NOGUEIRA DE LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000581-35.2014.8.11.0004, promovido por BANCO BRADESCO S.A., decorrente de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no 385/6935952, reconheceu a ocorrência de mora do credor, mas determinou que a executada realizasse o depósito judicial integral das parcelas vencidas do acordo homologado no prazo de 15 dias (cf. id. no 222670282 – autos de origem).

Nas razões recursais, a agravante relata que as partes celebraram acordo extrajudicial posteriormente homologado judicialmente, pelo qual restou pactuado o pagamento parcelado do débito, cabendo ao agravado encaminhar mensalmente os boletos bancários necessários à quitação das parcelas. Afirma que realizou o pagamento da entrada e dos honorários advocatícios previstos no acordo, mas que o banco deixou de encaminhar os boletos das parcelas subsequentes, o que inviabilizou a continuidade dos pagamentos.

Sustenta que buscou reiteradamente obter os boletos junto à instituição financeira e a seus patronos, tendo encaminhado e-mails, mensagens e petições nos autos informando a impossibilidade de pagamento em razão da ausência de envio dos documentos necessários, bem como requerido autorização judicial para realizar depósitos judiciais das parcelas.

Aduz que tais manifestações somente foram apreciadas pelo juízo de origem mais de um ano após o vencimento da primeira parcela, ocasião em que foi proferida a decisão agravada, a qual reconheceu expressamente a falha operacional da instituição financeira e declarou a inexistência de mora culposa da executada.

Argumenta, contudo, que a decisão impôs a obrigação de pagamento integral e imediato das parcelas vencidas, o que, segundo afirma, revela incongruência com os próprios fundamentos do decisum, pois a ausência de pagamento decorreu da falha do credor em fornecer os boletos necessários ao adimplemento da obrigação.

Sustenta que a situação caracteriza hipótese de mora do credor, circunstância que impede a imputação de inadimplemento à devedora, invocando o princípio da boa-fé objetiva e a regra prevista no art. 476 do Código Civil. Afirma que sempre demonstrou intenção de cumprir o acordo, tendo inclusive solicitado autorização judicial para efetuar o pagamento por meio de depósitos judiciais.

Alega, ainda, que a exigência de pagamento imediato do montante aproximado de R$ 24.456,04, correspondente a cerca de quatorze parcelas vencidas, desvirtua a lógica do parcelamento originalmente pactuado e impõe à agravante obrigação incompatível com sua capacidade econômica, sobretudo considerando que o atraso não decorreu de conduta imputável à devedora.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade do depósito judicial integral das parcelas vencidas até o julgamento do agravo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de afastar a determinação de pagamento integral imediato das parcelas vencidas e permitir que a regularização do débito ocorra de forma parcelada, preservando-se as condições originalmente ajustadas no acordo celebrado entre as partes (cf. Id no 351412850).

Foi deferido o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada no que tange à determinação de depósito judicial do montante consolidado das parcelas vencidas, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento (cf. id. n° 352096373).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 358289873).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da legalidade da ordem judicial que impôs ao devedor o ônus de depositar, em parcela única e prazo exíguo, o montante integral de aproximadamente quatorze prestações de um acordo homologado judicialmente, cujo atraso no pagamento foi imputado exclusivamente à falha operacional do credor em disponibilizar os boletos bancários.

O recurso merece provimento.

O instituto da mora do credor, prevista no artigo 394 do Código Civil, estabelece que se considera em mora o credor que, sem justa causa, se recusa a receber o pagamento ou a colaborar com os atos necessários para que o devedor cumpra a obrigação.

No contexto de um acordo judicialmente homologado, as partes assumem deveres mútuos regidos pela boa-fé objetiva e pela cooperação processual, o que implica, para o credor, a obrigação de não criar obstáculos ao fluxo de pagamentos pactuado.

No caso concreto, as partes celebraram transação prevendo a quitação da dívida em 30 (trinta) parcelas mensais, com início em 21/12/2024 e término previsto para 21/05/2027 (cf. id. n° 351412861). O instrumento estabeleceu expressamente que o banco enviaria mensalmente os boletos bancários para o endereço eletrônico da devedora.

Ocorre que, após o pagamento da entrada e dos honorários, o agravado deixou de encaminhar as guias, fato que foi objeto de inúmeras tentativas de solução administrativa pela agravante e reiteradas petições de denúncia de descumprimento nos autos (cf. id. n° 351412868 e id. n° 351412880).

A própria decisão agravada reconheceu que a situação configurou mora do credor e declarou a inexistência de inadimplemento culposo da executada, uma vez que a falha operacional do banco impediu a continuidade dos depósitos (cf. id. n° 351412857).

A despeito desse reconhecimento, a ordem de depósito integral das cerca de quatorze parcelas vencidas no prazo de quinze dias revela-se manifestamente desproporcional.

Ao acordarem o parcelamento do débito em trinta meses, as partes estabeleceram forma de satisfação do crédito compatível com a capacidade econômica da devedora, de modo que a exigência de pagamento, de uma só vez, de montante correspondente a quase metade do acordo, em razão de atraso que não lhe é imputável, desvirtua a finalidade da transação e impõe sanção indevida à parte diligente.

Tal imposição transfere à executada os efeitos de falha atribuível exclusivamente à instituição financeira, premiando tal ineficiência e penalizando conduta pautada pela boa-fé, em descompasso com os princípios que regem a execução e a cooperação processual.

Nesse sentido, em caso semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). ACORDO HOMOLOGADO. SALDO DEVEDOR. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.

1. O valor da dívida consignado em acordo homologado por decisão judicial não pode ser rediscutido, por força da preclusão e do instituto da segurança jurídica.

2. A demora do fornecimento das guias pela administradora do crédito impossibilitou que a parte devedora efetuasse o pagamento nos termos pactuados. Com efeito, o pagamento não era exigível da devedora no período em que se aguardava providências da empresa credora.

3. Agravo de instrumento provido.”

(TRF-4 - 3a Turma - Relator Roger Raupp Rios - AG: 50039443320244040000 RS - Data de Julgamento: 18/03/2025 - Data de Publicação: 18/03/2025)

Portanto, a solução jurídica adequada deve ser o restabelecimento do
status quo ante
do parcelamento, deslocando-se temporalmente as prestações que restaram suspensas pela inércia do credor.

Se o próprio banco agravado impediu o pagamento por quatorze meses, é imperativo que o cronograma seja dilatado pelo mesmo período, permitindo que a devedora retome o pagamento mensal do valor de face das prestações, sem que o acúmulo pretérito se torne uma barreira intransponível ao cumprimento da avença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, afastando a ordem de depósito judicial imediato do montante consolidado das parcelas vencidas e determinando a dilação do cronograma do acordo em 14 (quatorze) meses.

A agravante deverá retomar o pagamento mensal das prestações de forma sucessiva, pelo valor original de face, de modo que o termo final do ajuste, originalmente previsto para 21/05/2027, fica prorrogado para 21/07/2028, preservando-se as demais condições do acordo homologado e a ausência de encargos moratórios sobre o período de interrupção causado pelo credor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026